Tribunal: TJSP
Processo: 1008316-93.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – erro material – Ocorrência - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008316-93.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado MINI PLAY INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008316-93.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
2
4a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°1008316-93.2018.8.26.0053/50000
EMBARGANTE:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA:
MINI
PLAY
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
PLÁSTICOS LTDA.
ORIGEM: 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 18.169
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
erro material

Ocorrência - Embargos acolhidos.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra v.
acórdão proferido por esta 4a Câmara de Direito Público
(fls. 879/891
apelação) que, nos autos da “ação
anulatória
de
lançamento
fiscal
com
pedido
de
antecipação de tutela” ajuizada pela embargada, MINI
PLAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA., negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela FESP,
de modo a manter a r. sentença de primeiro grau que
julgou procedente a demanda, sob o fundamento de ter, a
empresa-contribuinte, comprovado a sua boa-fé nos atos
de aproveitamento de crédito de ICMS gerados em operações econômicas consideradas inexistentes pelo
FISCO, pelo que de rigor a desconstituição do auto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008316-93.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
3
infração e imposição de multa (AIIM no 4.082.497-4)
lavrado em seu desfavor.
Em suas razões (fls. 01/02 embargos de
declaração), a FESP embargante sustentou a ocorrência de
erro material no v. Acórdão, na medida em que teria
constado à fl. 890 o AIIM no 4.055.385-1, sendo que o
objeto da ação é o AIIM no 4.082.794-4, requerendo,
portanto, o acolhimento de seus aclaratórios, para fins
de se sanar o vício apontado.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
In casu, de fato, percebe-se que de fato
houve erro material no v. Acórdão embargado, vez que,
embora tratando da anulação do AIIM o 4.082.794-4, fez
menção, à fl. 890, ao AIIM no 4.055.385-1.
Com isso, à fl. 890, no lugar do AIIM no
4.055.385-1, deverá constar o AIIM no 4.082.794-4,
objeto da presente demanda.
Ante
o
exposto,
ACOLHO
os
presentes
embargos de declaração, para fins de sanar o erro
material, no sentido de fazer constar, à fl. 890, o AIIM
no 4.082.794-4.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR